Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. FORTES INDÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, deve a parte demonstrar indícios da probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo fortes indícios acerca da união estável, mormente porque a controvérsia nos autos se restringe ao período da união estável e não acerca de sua existência, afigura-se possível o reconhecimento desta em sede de tutela de urgência.
3. A alegação de que os companheiros teriam sido acometidos por doenças que os tornaram incapazes para os atos da vida civil não afasta a ocorrência da união estável, sobretudo se permaneceram vivendo como se casados fossem, enquanto tinham consciência e podiam manifestar validamente sua vontade.
4. Sendo a declaração de união estável necessária para que a companheira possa vir a receber a pensão em virtude do falecimento do companheiro, caracterizado está o periculum in mora, posto que a análise posterior do pedido poderia implicar em prejuízos ao sustento da parte.
5. Muito embora as agravantes discutam se o recebimento de tal pensão seria ou não benéfico à agravante, tal questão deverá ser mais bem avaliada pela agravada. No mais, o reconhecimento de união estável não está ligado a eventual rentabilidade dessa ou não.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.